Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-54.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000100-54.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEZONEIDE SOUSA MACHADO FERREIRA Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME CELETISTA PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE ANUÊNIOS COM QUINQUÊNIOS. PREVALÊNCIA DO REGIME ESPECÍFICO DA CATEGORIA DO MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança e pedido indenizatório por danos materiais ajuizada por servidora municipal em face do Município de Tanhaçu, visando o reconhecimento do tempo de serviço prestado sob regime celetista para fins de adicional por tempo de serviço (anuênio) previsto na Lei Municipal nº 233/97. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o tempo de serviço para fins de licença prêmio, mas indeferindo o pleito para fins de adicional por tempo de serviço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há inovação recursal quando a parte, originalmente pleiteando anuênios, passa a requerer, em sede recursal, quinquênios; (ii) é possível a acumulação de anuênios previstos na Lei Municipal nº 233/97 com quinquênios previstos na Lei Municipal nº 364/2011; e (iii) o tempo de serviço prestado sob regime celetista deve ser contabilizado para fins de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio. III. Razões de decidir 3. Não há inovação recursal quando, apesar da alteração do pedido específico (de anuênio para quinquênio), permanece inalterada a causa de pedir, qual seja, o reconhecimento do tempo de serviço celetista para fins de adicional por tempo de serviço. 4. Não é possível a acumulação de anuênios com quinquênios, pois ambos possuem o mesmo fato gerador (tempo de serviço), diferenciando-se apenas quanto à periodicidade, sendo vedada tal acumulação pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. Deve prevalecer o regramento específico da categoria, no caso, a Lei Municipal nº 364/2011, que instituiu o Plano de Carreira do Magistério. 5. O servidor público, outrora celetista, após a transição para o regime estatutário, tem direito adquirido à contagem de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT para fins de vantagens estatutárias, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Se o tempo de serviço prestado sob regime celetista é válido para um benefício estatutário (licença prêmio), também deve ser reconhecido para o adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, em respeito ao princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito da apelante à contagem de todo o tempo de serviço prestado ao Município, inclusive o período celetista, para fins de implementação do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, mantida a improcedência do pedido de acumulação com o anuênio. Tese de julgamento: "1. O servidor público municipal tem direito à contagem do tempo de serviço prestado sob regime celetista para fins de implementação do adicional por tempo de serviço previsto na legislação do regime estatutário. 2. É vedada a acumulação de adicionais por tempo de serviço com idêntico fato gerador, ainda que com periodicidades distintas (anuênio e quinquênio), por força do art. 37, XIV, da Constituição Federal." __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 233/97, art. 152; Lei Municipal nº 364/2011, arts. 41 e 74. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 228148 MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/02/2012; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80662315220238050000, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 22/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000100-54.2019.8.05.0253, em que figura como Apelante Dezoneide Sousa Machado Ferreira e, como apelado Município de Tanhaçu, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator